Tribunal: TJDFT
Processo: 0709776-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709776-50.2019.8.07.0000 RECORRENTES: CARLOS DILAE DA LUZ CIRQUEIRA, RAIMUNDO DA LUZ CIRQUEIRA, ADAILTON DA LUZ CIRQUEIRA RECORRIDO: ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. CAUSA INTERRUPTIVA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. Não se verifica o alegado erro de fato por falta de apreciação de causa interruptiva da prescrição, tanto que a r. sentença mencionou expressamente a ausência de fato a ser considerado como interruptivo do prazo prescricional. Também não há se falar de violação ao inciso I do art. 202 do Código Civil, porquanto não havia qualquer despacho ordenando a citação que configurasse causa interruptiva da prescrição e respaldasse a pretensão de cobrança das notas promissórias requeridas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a câmara julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 202, inciso I e parágrafo único, do Código Civil, 337, §§ 1o e 2o, e 485, inciso V, ambos do CPC, afirmando que não se operou a prescrição, uma vez que o prazo foi interrompido. Asseveram que há outro processo pendente e em fase de cumprimento de sentença (litispendência), tendo como causa de pedir o mesmo contrato e idêntico pedido de condenação do devedor. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida formula pedidos de majoração dos honorários advocatícios e de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à alegação de ofensa aos artigos 202, inciso I e parágrafo único, do Código Civil, 337, §§ 1o e 2o, e 485, inciso V, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou o seguinte: “Com efeito, os autos demonstram a existência de antigo contrato de cessão de direitos sucessórios relativo a imóvel rural, o qual teria sido garantido por meio da emissão de sete notas promissórias nos idos do ano de 1.988. É certo que, muito próximo ao escoamento do prazo prescricional de vinte anos, houve o ajuizamento da ação monitória no 200803350230, em 30/07/2008 na comarca de Goiânia/GO, consoante a documentação no ID no 9014315, p. 33/49. Ocorre que, analisando-se atentamente o objeto da citada ação monitória, constata-se que os credores pugnaram pela conversão em título executivo das notas promissórias referentes aos meses de agosto, outubro e dezembro de 1.988 (ID no 9014315, p. 35). Apesar de a petição descrever que o contrato foi garantido por outros títulos cambiários, o fato é que o pedido da ação monitória no 200803350230 circunscreveu-se expressamente aos meses de agosto, outubro e dezembro de 1.988. No ponto, merece destacar que, não obstante advirem do mesmo negócio jurídico, a ação monitória no 200803350230 não presta a interromper a prescrição de títulos do qual não tratou. Cabe ressaltar que a causa de pedir apenas delimita a matéria da ação, contudo, haverá coisa julgada somente em relação ao pedido, ou seja, ao objeto, ao bem da vida pleiteado, e não à causa de pedir, como argumentam os autores. Tanto a tese não pode ser aceita, que sequer foi cogitada pelos próprios autores nos autos rescindendos. Com efeito, a interrupção da prescrição na ação monitória no 200803350230 diz respeito única e tão somente aos títulos nela discutidos, não sendo extensível às demais notas promissórias perseguidas posteriormente em outra demanda. [...] na apreciação estrita dos fatos e fundamentos da ação monitória rescindenda, não havia qualquer despacho ordenando a citação que configurasse causa interruptiva da prescrição e respaldasse a pretensão de cobrança das notas promissórias requeridas. Destarte, tenho por coerentes os fundamentos lançados na r. sentença e, por consequência, correta a pronúncia da prescrição” (id. 14858626 - Págs. 3 e 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). No que tange ao pedido formulado em contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, embora haja previsão no artigo 85 § 11, do CPC, tal pleito não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016